Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-78.2023.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001623-78.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANETE DA CONCEICAO CARVALHO - CPF: 680.992.749-20 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 138.186.748-09 (EMBARGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO registrado(a) civilmente como GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CAUSA INTERRUPTIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO IMPLÍCITA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição parcial de notas promissórias, delimitando o título executivo às cártulas não prescritas. A embargante sustenta omissão quanto à análise de causa interruptiva da prescrição decorrente de ação anulatória anteriormente ajuizada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado pela ausência de enfrentamento expresso da tese de interrupção da prescrição e se tal circunstância autoriza a integração do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia prescricional, fixando o marco interruptivo na citação válida e aplicando corretamente o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC.

5. A ausência de enfrentamento específico da tese relativa à ação anulatória configura, quando muito, rejeição implícita, o que afasta a caracterização de omissão juridicamente relevante.

6. Ainda que examinada a tese, não se verifica demonstração idônea da aptidão interruptiva da demanda anterior, nem sua repercussão concreta sobre o prazo prescricional, circunstância que preserva incólume o resultado do julgamento.

7. Evidencia-se intento de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a função dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de enfrentamento expresso de tese jurídica não configura omissão quando o acórdão decide de forma suficiente a controvérsia, caracterizando-se, quando muito, rejeição implícita. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 202 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1026406-83.2022.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025; TJMT, Embargos de Declaração nº 0036191-91.2005.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 01.08.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1007404-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJMT, Embargos de Declaração nº 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJMT, Embargos de Declação nº 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JANETE DA CONCEIÇÃO CARVALHO
contra o acórdão prolatado por esta 5ª Câmara de Direito Privado contra o acórdão que acolheu os
embargos de declaração
opostos por
MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEXEIRA
nos autos do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da

Ação Monitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos a ação monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da apelada (Id. 320230894).

O acórdão embargado, ao acolher os embargos de declaração, reconheceu a relevância jurídica da circulação como elemento necessário à desvinculação cambiária plena do título em relação à causa subjacente e, por conseguinte, afastar a afirmação de irrelevância absoluta do fenômeno circulatório, bem como para suprir a omissão quanto a prescrição, reconhecendo a prescrição parcial das notas promissórias nºs 01/07, 02/07, 03/07 e 04/07,
mantendo-se NÃO PRESCRITAS, apenas, as notas promissórias nºs 05/07 e 06/07
, com a consequente restrição do título executivo judicial ao conteúdo econômico destas últimas, e com redimensionamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC (Id. 346266877).

Inconformada, a parte embargante argumenta que, o acórdão foi omisso por não considerar as causas interruptivas da prescrição.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 351795858).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não conhecimento dos embargos de declaração ou o não acolhimento, por ausência de inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (Id. 353912374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JANETE DA CONCEIÇÃO CARVALHO
contra o acórdão prolatado por esta 5ª Câmara de Direito Privado contra o acórdão que acolheu os
embargos de declaração
opostos por
MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEXEIRA.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

O recurso integrativo é tempestivo e, em tese, adequado, porquanto se fundamenta nas hipóteses do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, invocando omissão sobre questão capaz de infirmar a conclusão adotada, com especial ênfase na alegada existência de causa interruptiva da prescrição.

A embargante sustenta que o acórdão embargado teria sido omisso ao não apreciar expressamente o argumento, deduzido tanto nas contrarrazões de apelação quanto nas contrarrazões aos embargos de declaração anteriores, de que a ação anulatória ajuizada pela devedora em 01/04/2016 (Processo nº 0001697-96.2016.8.11.0007), tendo por objeto as mesmas notas promissórias ora discutidas, teria operado a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Ocorre que, ao contrário do alegado, não há omissão juridicamente relevante no acórdão embargado.

Com efeito, o julgado anterior enfrentou de forma expressa e suficiente a questão prescricional, reconhecendo a prescrição parcial das notas promissórias nºs 01/07, 02/07, 03/07 e 04/07, com fundamento no prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado do dia seguinte ao vencimento de cada cártula, conforme orientação da Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça, tendo como marco interruptivo a citação válida ocorrida em 25/07/2023.

A circunstância de o acórdão não ter acolhido especificamente a tese da embargante quanto à causa interruptiva representada pela ação anulatória não configura omissão, mas sim rejeição implícita do argumento, o que é juridicamente diverso e não enseja integração pela via dos embargos declaratórios.

Não obstante, ainda que se pudesse cogitar de alguma necessidade de explicitação, a análise do argumento conduz à sua improcedência, o que, de todo modo, não alteraria o resultado do julgamento.

De fato, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça que a propositura de demanda judicial pelo devedor que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor pode constituir causa interruptiva da prescrição, tal entendimento não se aplica de forma automática e irrestrita a toda e qualquer ação ajuizada pelo devedor.

A “
ratio decidendi
” desses precedentes reside na ideia de que, ao ajuizar ação declaratória ou anulatória, o devedor manifesta inequivocamente sua intenção de não se submeter passivamente ao decurso do tempo, provocando o credor a se defender e, eventualmente, a exercer sua pretensão. Trata-se de aplicação analógica das hipóteses previstas no art. 202 do Código Civil, notadamente o inciso VI, que menciona "qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor" e o inciso I, que se refere ao "despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual".

Contudo, para que se reconheça tal efeito interruptivo, é imprescindível que a ação ajuizada pelo devedor tenha aptidão para provocar efetivamente o credor ao exercício de seu direito, o que pressupõe, no mínimo, que haja citação válida do credor naquela demanda e que a discussão travada guarde pertinência direta com a pretensão creditícia.

No caso dos autos, embora a embargante afirme que a ação anulatória foi ajuizada em 01/04/2016 e transitou em julgado em 09/04/2019, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que houve citação válida da ora embargada naquela demanda em momento anterior ao vencimento das notas promissórias ora reconhecidas como prescritas, nem que a discussão ali travada tenha efetivamente impedido o exercício tempestivo da pretensão monitória.

Ademais, ainda que se admitisse a interrupção da prescrição pela propositura da ação anulatória, o prazo prescricional teria voltado a correr integralmente a partir do trânsito em julgado daquela demanda, ocorrido em 09/04/2019, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece: "
A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper
".

Considerando que a presente ação monitória foi ajuizada em 14/03/2023 e que a citação válida ocorreu apenas em 25/07/2023, verifica-se que, em relação às notas promissórias com vencimento anterior a 25/07/2018 (cinco anos antes da citação válida), já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal, ainda que se considerasse como marco inicial o trânsito em julgado da ação anulatória em 09/04/2019.

Assim, mesmo que se acolhesse integralmente a tese da embargante quanto à causa interruptiva, as notas promissórias nºs 01/07, 02/07, 03/07 e 04/07, cujos vencimentos são anteriores a esse período, permaneceriam atingidas pela prescrição, não havendo, portanto, qualquer utilidade prática no acolhimento dos presentes embargos declaratórios.

Verifica-se, portanto, que a embargante pretende, sob o rótulo de omissão, na verdade rediscutir a conclusão adotada no acórdão embargado, buscando a reforma do julgado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas e fundamentos jurídicos, mas apenas à integração do julgado quando efetivamente presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Portanto, se a solução dada ao litígio

não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO . APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Janaína de Frana Borges contra acórdão que rejeitara embargos de declaração anteriores, sob alegação de persistirem omissão e contradição no julgado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão recorrido contém os vícios previstos no art. 1 .022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, de modo a justificar a oposição dos segundos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito . 4. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento anterior, sem apontar de forma concreta a existência de vícios que ensejem o manejo dos aclaratórios. 5. A contradição passível de correção é aquela interna ao julgado — entre a fundamentação e o dispositivo —, e não aquela que se verifica em face da expectativa da parte ou de divergência jurisprudencial . 6. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa . Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC . 2. Configura-se o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos sem fundamento idôneo, impondo-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10264068320228110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO RESCISÓRIA – COMPOSIÇÃO DA TURMA DE CÂMARAS DETERMINADA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA – PARTICULARIDADES – IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÕES – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E OBSCURIDADES – REALIDADE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – AMPLA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO DE TESE – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS IMPROVIDOS.
O artigo 1 .022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, aperfeiçoando-se o julgado, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante. Sob as vestes de se aperfeiçoar o julgamento, o embargante pretende revisitar o mérito do provimento jurisdicional por concluir como inapropriado e assim se distancia inclusive do disposto no artigo 1022 da Lei Instrumental Civil, de modo que os embargos devem ser improvidos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00361919120058110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2024, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição
.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,

REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026